Tribunal: TJDFT
Processo: 0747701-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de prova pericial. 2. É conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar as suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional.
3. Com efeito, de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado.
4. Ressalte-se que o Juízo singular proferiu decisão de saneamento do processo, por meio da qual indeferiu o requerimento de produção de prova pericial, ao fundamento de não ter o agravante delimitado os documentos contábeis passíveis de submissão à referida prova, bem como por não ter especificado as eventuais faltas graves atribuídas ao agravado.
5. Ademais, em relação à ausência de deliberação, pelo Juízo singular, a respeito da pretendida inversão do ônus da prova, percebe-se que o agravante não requereu a referida modificação processual em sua manifestação a respeito da necessidade de especificação das provas necessárias para o deslinde da controvérsia.
6. Diante desse contexto, observa-se que as alegações articuladas pelo agravante não autorizam a reforma da correta decisão interlocutória agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.